Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-10.2017.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007861-10.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), J DA SILVA SANTOS - CNPJ: 01.484.665/0001-80 (EMBARGADO), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 396.175.809-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

2 – A fim de esgotar as tentativa de citação, é necessário a tentativa pelas modalidades correio e oficial de justiça, a restar possibilitado, em sequência, a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 7861-10.2017.8.11.0018

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
J. DA SILVA SANTOS

JOÃO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o Acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ID nº 34092964), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
J. da Silva Santos
e
João da Silva Santos
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de anular o edital de citação publicado no executivo fiscal originário.

Relevante mencionar que, o presente recurso já foi julgado pela mencionada Câmara, no entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1789219 (ID nº 131387170), anulou o Acórdão proferido, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração.

O Embargante, em síntese, assevera que, o Acórdão proferido no ID nº 34092964 é omisso, uma vez que foi realizada a tentativa de citação dos Recorridos por meio de Oficial de Justiça, o que tornaria desnecessária a tentativa de citação via correio.

Assim, aponta que, as exigências da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça teriam sido cumpridas, porquanto é necessário reformar o Acórdão.

Os Embargados, no ID nº 39951459, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o Acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ID nº 34092964), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
J. da Silva Santos
e
João da Silva Santos
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de anular o edital de citação publicado no executivo fiscal originário.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja, a omissão no Acórdão proferido, uma vez que as exigências da Súmula 414 do STJ foram cumpridas, a restar necessário o afastamento da nulidade de citação.

Pois bem.

Como é sabido, os aclaratórios não possuem a finalidade de rediscutir o que já foi decidido, mas corrigir vícios existentes na respectiva decisão.

Os vícios, por sua vez, encontram-se dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, estes sendo: erro material; contradição; obscuridade; e, omissão.

A fim de cumprir o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, e evitar eventual nulidade, julgar-se-á o recurso de maneira atenta aos fatos apontados pelo Recorrente.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

3.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, foram tentadas, por duas vezes, a citação dos Recorridos por Oficial de Justiça (IDs nº 5079522 – fl. 5, e 5079523 – fls. 7/8), em sequência, procedeu-se à citação dos referidos via edital (ID nº 5079525 – fl. 2).

Nesta toada, é certo que o disposto na Súmula elencada não foi cumprido, uma vez que é
obrigatória
a tentativa de citação via carta, sendo que duas tentativas de citação por mandado não suprem a outra modalidade.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o acerto do Acórdão impugnado, a se manter a nulidade do edital de citação.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o Acórdão proferido no ID nº 34092964.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023